Tribunal: TJBA
Processo: 0089057-46.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0089057-46.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Adnael Alves de Oliveira e outros (19) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, LUCILENE DE ARAUJO SILVA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. SUPRESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por servidores públicos militares contra acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito, mas manteve a improcedência da ação quanto ao restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar suprimida pela Lei Estadual nº 7.145/1997. Os embargantes alegaram contradição, sustentando que o afastamento da prescrição deveria implicar no reconhecimento do direito material pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que afastou a prescrição do fundo de direito mas manteve a improcedência da ação quanto ao restabelecimento da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades, contradições ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 2. O afastamento da prescrição quanto ao aspecto temporal não implica automaticamente no reconhecimento do direito material pleiteado, tratando-se de questões jurídicas distintas que exigem análise autônoma. 3. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo assegurada apenas a irredutibilidade nominal de vencimentos, conforme Tema 41 de repercussão geral do STF, e a reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997 preservou o montante global da remuneração. 4. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão controvertida e decidiu fundamentadamente, não configurando omissão sanável a circunstância de não acolher a tese defendida pelos embargantes. 5. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos configura tentativa indevida de rediscussão do mérito, não encontrando respaldo legal quando ausentes os vícios próprios desta modalidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O afastamento da prescrição do fundo de direito não implica reconhecimento automático do direito material ao restabelecimento de gratificação extinta por reestruturação remuneratória, tratando-se de questões jurídicas autônomas. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito quando o acórdão examinou adequadamente a controvérsia, inexistindo direito adquirido a regime jurídico remuneratório específico. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; Art. 5º, XXXVI, da CF; Art. 12 da Lei Estadual nº 7.145/1997; Art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03); Tema 41 de repercussão geral do STF (RE 563.965/RN); STF - ARE 1263933 MS; STF - ARE 1370259 RS; STF - ARE 1288935 SC; precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia (Apelação 00832175520028050001; Apelação 80010245820238050113).. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0089057-46.2002.8.05.0001 , em que figuram como embargantes Francisco Paulino Bitu Filho e Gildevan Soares Pinho e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora